Tribunal: STF
Processo: HC 218123
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidades. Violação de domicílio. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Igor Braga Barbosa em favor de Endrews Orcay Ferreira, contra conduta omissiva do Relator do HC 729.170/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 (evento 8) 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, demora injustificada no julgamento do HC 729.170/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que ‘o indeferimento da liminar se deu em março de 2022, e até a presenta data ainda não fora marcado o julgamento do Writ. E o processo está em conclusão desde o dia 19/05/2022, completamente parado, sem qualquer outra movimentação’. Pontua inidoneidade dos fundamentos invocados para justificar a prisão preventiva do paciente, porquanto desprovida de fundamentação, motivação e contemporaneidade. Sustenta afronta ao dispostos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e no art. 243 do Código de Processo Penal, diante do cumprimento de mandado de busca e apreensão em local diverso daquele determinado no mandado e demora na designação da audiência de instrução e julgamento. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 729.170/SP foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 17.3.2022. Após o indeferimento do pedido de liminar – em 18.3.2022 -, remetido o feito para vista ao Ministério Público. Ato continuo, os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 19.5.2022.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Por fim, quanto à alegação de demora na designação da audiência de instrução e julgamento, em consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 1501833-25.2021.8.26.0266), constato que a instrução foi encerrada, estando os autos conclusos para a sentença em 03.8.2022.



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 729.170/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora